Tribunal: TJES
Processo: 5003666-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003666-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME
AGRAVADO: CRISTIANO MACHADO TONON e outros (6)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003666-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI – ME

AGRAVADOS: CRISTIANO MACHADO TONON e outros

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI – ME
contra decisão ID 1406311 que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Em suas razões a recorrente aduz que preenche os requisitos legais para o deferimento da assistência judiciária gratuita, requerendo, assim, a reforma da decisão recorrida para o deferimento do benefício.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do caráter
ex nunc
da revogação da assistência, de modo que passe a pagar as custas somente após a decisão de indeferimento e, ainda, que as custas sejam pagas ao final da demanda.

Os agravados, intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de janeiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003666-90.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI – ME

AGRAVADOS: CRISTIANO MACHADO TONON e outros

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANNA BELLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI – ME
contra decisão ID 1406311 que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Em suas razões a recorrente aduz que preenche os requisitos legais para o deferimento da assistência judiciária gratuita, requerendo, assim, a reforma da decisão recorrida para o deferimento do benefício.

Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do caráter
ex nunc
da revogação da assistência, de modo que passe a pagar as custas somente após a decisão de indeferimento e, ainda, que as custas sejam pagas ao final da demanda.

Os agravados, intimados, não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Compreende-se, de forma clara, que o Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 98 e 99
[1]
1, estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada
mediante provas
, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

Tal entendimento foi, inclusive, sufragado em verbete sumular daquela Corte Superior, senão vejamos:

Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Nesse sentido, ao contrário da presunção de veracidade de que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, as pessoas jurídicas, para fazerem
jus
ao benefício da gratuidade, devem comprovar sua situação de hipossuficiência econômica, podendo o julgador indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

Cito, sobre o tema, precedente do C. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
3. (...).
(AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
. grifei.

Analisando os autos, verifico que a ora recorrente afirma que a situação da pandemia, aliada com a idade avançada da sócia administradora e outros compromissos assumidos pela empresa e seus sócios, ocasionaram desequilíbrio econômico nas contas da sociedade empresária, o que ensejaria o deferimento da medida.

Junta aos autos declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) que comprovaria a inexistência de débitos a declarar junto a Receita Federal.

Embora a declaração ID 1406099 tenha o condão de indicar que a sociedade empresária estaria inativa, o que se verifica, em consulta à página eletrônica da Receita Federal, é que a situação cadastral da recorrente (CNPJ 27.842.616/0001-66) é ativa, de modo que se denota evidente dúvida acerca de eventual encerramento definitivo das atividades.

Não obstante, como é sabido, o encerramento das atividades da empresa, quando destituídos de outros elementos que comprovem o alegado estado de miserabilidade jurídica, não se afigura suficiente para a concessão da benesse postulada.

Sobre o tema, cito precedentes:

(...) 14. A jurisprudência do STJ se pacificou no sentido de ser possível o deferimento da AJG para pessoa jurídica, desde que esta comprove os requisitos para a obtenção do benefício. 15.
O encerramento das atividades da empresa, por si só, não é circunstância bastante para o deferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que este pressupõe a ausência de numerário para bancar as despesas processuais, o que não é consequência da ausência de atividade
. 16. (...).
(TRF 4ª R.; AC 5015180-54.2017.4.04.7201; SC; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Vânia Hack de Almeida; Julg. 16/06/2020; Publ. PJe 17/06/2020)

_________________

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Requerimento formulado por pessoa jurídica. Indeferimento. Manutenção. Hipossuficiência não comprovada.
Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos; ela deve comprovar a situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em Juízo. Esse entendimento se encontra sedimentado na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça (Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais).

No caso concreto, a autora demonstrou que vem passando por dificuldades no desenvolvimento de sua atividade empresária, mas não a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo. Há a alegação de encerramento de suas atividades; mas isso, por si só, não autoriza a concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista a necessidade de se provar a insuficiência de recursos para o custeio processual
. Importante notar que o nobre magistrado a quo já havia apontado quais documentos deveriam ser apresentados (duas últimas declarações entregues à Receita Federal, balancetes, demonstrativos de resultados etc. ), mas a autora não os trouxe aos autos (sintomaticamente?). Não demonstrada a propalada hipossuficiência, mantém-se o indeferimento da benesse. Agravo não provido.
(TJSP; AI 2020465-35.2019.8.26.0000; Ac. 12268506; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 28/02/2019; DJESP 11/03/2019; Pág. 2205)

De igual modo, coaduno com o entendimento lançado pelo MM. Juiz
a quo
no sentido de que a declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) é obrigação acessória e não se presta à comprovação da receita ou do faturamento da empresa, não sendo possível aferir sua capacidade econômica.

Saliento que a recorrente não trouxe aos autos cópia de sua escrituração contábil e seus balanços contábeis anuais, documentos que poderiam indicar a situação por ela alegada.

Assim, vislumbra-se que não há prova concreta que permita a concessão do benefício pretendido pela recorrente.

Quanto aos efeitos da revogação, é importante considerar que, no caso em tela, a recorrente não comprova o deferimento anterior da assistência, de modo a atrair a compreensão no sentido de que o prosseguimento da demanda sem a análise do pedido de assistência indica a ocorrência de deferimento tácito que produz efeitos até que haja uma expressa manifestação do juízo, oportunidade em que a parte passará a arcar com as custas do processo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO TÁCITO. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO NÃO FORMULADO NOS AUTOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DA FRAGILIDADE ECONÔMICA DA PARTE REPRESENTADA. 1.
Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, o requerimento de assistência judiciária ainda não apreciado permite concluir que ele foi deferido tacitamente,
de forma que está autorizada a interposição do recurso cabível sem o recolhimento do preparo, até que haja decisão fundamentada examinando o pleito
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2. No caso em exame, entretanto, não é possível aplicar tal entendimento, pois a parte agravante não formulou nos autos pedido de assistência judiciária. 3. A atuação da Defensoria Pública no processo não permite a presunção de fragilidade econômica da parte representada, uma vez que devem ser observadas as regras estabelecidas na Lei 1.060/50 para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 775.567/RO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 25/08/2016)

Assim, sobrevindo uma decisão expressa de indeferimento da assistência, compete a parte litigante recolher as custas por ela até então devidas no feito para que este prossiga com seu regular processamento.

Saliente-se que, mesmo na hipótese de
revogação da assistência,
os efeitos de tal decisão são
ex tunc,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. BENEFÍCIO REVOGADO. EFEITO EX TUNC. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. NÃO ENTREGA NO PRAZO AVENÇADO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DA EMPREENDEDORA. MULTA RESCISÓRIA. INVERSÃO A FAVOR DO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REDUÇÃO DO VALOR. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O VALOR DEVIDO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DEVIDO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO. Não se conhece de pedido e argumento trazidos somente em grau recursal, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A gratuidade da justiça pode ser deferida às pessoas jurídicas desde que comprovem não possuir recursos suficientes para arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, sem o comprometimento de suas atividades. A indevida concessão do benefício da assistência judiciária, porquanto não comprovada a alegada hipossuficiência, é passível de revogação, com efeitos
ex tunc
, de forma que a parte deve arcar com todas as custas que deveria ter recolhido, mas assim não procedeu em razão daquela concessão equivocada.
(...).
(TJMG; APCV 5003303-77.2019.8.13.0342; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 30/11/2021; DJEMG 30/11/2021)

Há, ainda, que se ponderar uma situação excepcional que a jurisprudência admite o efeito
ex nunc
da revogação quando há alteração da situação fática financeira da parte, o que, de toda sorte, não ocorreu no caso dos autos, porquanto a recorrente não comprovou a hipossuficiência narrada em momento algum. Sobre o tema:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Solicitação e concessão ao requerente. Posterior impugnação, pela parte adversa, que foi acolhida em sentença. Retirado o benefício e, ainda, aplicada sanção consistente no recolhimento, em décuplo, da taxa judiciária. Apelação insistindo na manutenção do benefício e se batendo contra o rigor exagerado da sanção.
Insurgência, ainda, em relação aos efeitos ex tunc da revogação do benefício, pois a jurisprudência consideraria adequada, em tais casos, sua eficácia ex nunc, sem necessidade de recolhimento das custas pretéritas. Somente parcial razão tem o apelante. Benefício que lhe foi bem retirado, ante o patrimônio aqui verificado documentalmente, incompatível com o conceito de pessoa socialmente vulnerável. Mantida, também, a sentença, com relação aos efeitos ex tunc da revogação do benefício. Somente na hipótese de, após a concessão da benesse, mas ainda no curso da lide, haver a elevação da capacidade financeira da parte, poderemos cogitar da revogação a partir de então (efeitos ex nunc).
Caso totalmente diverso do aqui ocorrido, no qual o apelante sempre teve a mesma situação financeira abastada, desde o ajuizamento, até a conclusão do processo em primeira instância. Nesta hipótese, o benefício nunca lhe deveria ter sido concedido, tampouco poderia surtir efeitos, ainda que momentâneos, o que justifica sua revogação retrotiva imposta pelo douto juízo na origem. Assim, mantida a sentença, também, em relação ao já mencionado efeito ex tunc dado à revogação da benesse. Ligeira reforma da sentença, portanto, que se restringirá à redução do valor da multa, dado o elevado valor da causa, levando o décuplo fixado a atingir valores estratosféricos. Diminuição para o dobro, ou seja, abranda-se a sanção, de dez vezes, para duas vezes o valor normal das custas (tanto as iniciais quanto as do preparo recursal). Apelo do impugnado provido em parte, com determinações.
(TJSP; APL 0004541-44.2009.8.26.0040; Ac. 9357393; Araraquara; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Maia; Julg. 11/04/2016; DJESP 17/05/2016)

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, a confirmação da decisão de indeferimento proferida pelo Juízo
a quo
se impõe.

Destaco, por fim, que, ainda que o benefício da assistência judiciária gratuita seja faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
,
o seu controle deve ser realizado pelo Poder Judiciário, a fim de evitar desvios em sua utilização
.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...) § 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – REVOGAÇÃO – EFEITOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita desde que comprovada a situação econômica por ela alegada mediante provas, já que a declaração de insuficiência só se presume verdadeira quando firmada por pessoa física

2.
Eventual inatividade da empresa e a apresentação de declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF) sem a existência de débitos não indica a hipossuficiência da empresa, não se prestam à comprovação da receita ou do faturamento da empresa, não sendo possível aferir sua capacidade econômica.

3.
A revogação do benefício realizada no curso do feito opera efeitos
ex tunc.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.